Tribunal: TJMT
Processo: 1020108-18.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020108-18.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALDENORA LEITE CAVALCANTE - CPF: 020.527.951-11 (RECORRENTE), VALDIRENE JESUS DE SOUZA - CPF: 627.857.021-15 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (RECORRIDO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1020108-18.2021.8.11.0001

Origem:

TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

VALDENORA LEITE CAVALCANTE

Recorrido(s):

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Juiz Relator:

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento:

17/03/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO –INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL NÃO CUMPRIDO – AUSÊNCIA DE INTÉRPRETE DE LIBRAS – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É indevida a cobrança realizada sem a prestação do serviço, tendo em vista que, após o início da pandemia de COVID-19, o interprete de libras fora dispensado pela Reclamada, ficando a Reclamante desamparada, não havendo acompanhamento de acessibilidade das aulas online.

Não há nos autos comprovação de que o serviço tenha sido adaptado e prestado à Autora após o início da pandemia.

O montante fixado deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que para o presente caso fixo o
valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
ante a cobrança insistente de serviço não prestado, ante a inversão do ônus da prova.

Determino ainda, a declaração de inexistência das mensalidades de março a junho de 2020.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 48, da Lei no 9.099/95 c.c. 1.022 e seguintes do CPC, JULGO PROCEDENTES os embargos, revogando a decisão homologatória, para determinar faça parte integrante do referido projeto os argumentos aqui propostos, bem como, o dispositivo, agora, nos seguintes termos: Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a falha na prestação do serviço; b) condenar a parte Reclamada à obrigação de disponibilizar intérprete de libras, nas aulas a serem ministradas à Reclamante, na modalidade remota, e após regular rematrícula, sob pena de multa simples no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); c) indeferir os demais pedidos, extinguindo o feito com julgamento de mérito e de outro lado, PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a parte Reclamante ao pagamento das mensalidades de abril, maio e junho de 2021, no valor de R$ 2.029,33 (dois mil e vinte e nove reais e trinta e três centavos), corrigidos monetariamente (INPC) e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1o, do CTN, contados do vencimento extinguindo o feito, com julgamento de mérito.”

Permanece, no mais, como lançado o projeto.

A parte Recorrente, nas razões recursais, alegou que a sentença proferida merece ser reforma posto que comprovado nos autos que o serviço não foi prestado, bem como, que sua rematrícula foi impedida durante longo período, pela ausência de pagamento das mensalidades indevidas, além de não ter sido disponibilizada a acessibilidade a que tem direito.

Requer o provimento do presente recurso para a reforma da sentença, para condenar a Recorrida a reparar o dano moral sofrido e declaração de inexistência dos débitos.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que houve comprovação da ausência de prestação dos serviços educacionais à Autora, sendo que no início da pandemia de COVID-19 o interprete de libras fora demitido, não havendo nova contratação com o retorno das aulas na modalidade online, prejudicando a aluna que possui condição de deficiência auditiva.

Calha destacar que no presente feito, a recorrida não demonstrou de maneira alguma que prestou o serviço educacional à Autora, pelo contrário, impediu sua rematrícula pelos débitos indevidos em aberto, negando ainda a acessibilidade que a aluna tem direito.

Os áudios juntado com a inicial confirmam as afirmações da Autora de que sequer havia previsão da contratação do interprete de libras por parte da faculdade.

O dano experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
“in re ipsa”,
isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da cobrança indevida e insistente após o serviço não prestado, ensejando o dever de indenizar.

Porém, o valor a ser fixado deve atender aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste caso o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), levando-se em conta as cobranças indevidas no valor total de R$ 3.416,66, bem como, pela impossibilidade da autora sequer fazer a rematrícula por causa dos débitos de aulas que sequer foram assistidas pela mesma justamente pela ausência do profissional interprete de libras.

Por fim, declaro a inexistência das mensalidades de março à junho de 2020, tendo em vista a não contraprestação dos serviços educacionais.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença para julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial condenando a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data citação. Bem como, declaro a inexistência dos débitos referentes às mensalidades de março a junho de 2020, objetos da inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2022